Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-52.2022.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001702-52.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Corretagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO FERRARI - CPF: 472.246.149-04 (APELADO), RAPHAEL GOMES CONDADO - CPF: 064.497.669-13 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES BACCARIN - CPF: 088.187.259-80 (ADVOGADO), B F TRADE AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 16.418.102/0001-61 (APELADO), BOLSA DE CEREAIS E MERCADORIAS DE LONDRINA - CNPJ: 00.441.308/0001-72 (APELADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (APELANTE), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), LORENA MACHADO SANTANA - CPF: 129.769.156-36 (ADVOGADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP
.

APELADO(S):

LUIZ ROBERTO FERRARI E OUTROS
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
COMISSÃO DE CORRETAGEM
–
ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO – NÃO COMPROVADO – MERCADORIA ENTREGUE – REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL – ELEMENTOS DO NEG
ÓCIO JURÍDICO – PREENCHIDOS –
INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR APÓS ASSINATURA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É devida a comissão de corretagem quando, após a assinatura da promessa de compra e venda e o pagamento
parcial
, o negócio é desfeito em razão do inadimplemento dos compradores.

2.
O inadimplemento de uma das partes
do contrato de compra e venda
,
não
significa insucesso da intermediação pelo corretor
, por se tratar de
matéria alheia ao exercício da corretagem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da Segunda
Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia
que
julgou procedente o pedido inicial,
condenando a empresa apelante ao pagamento
no importe de R$ 111.070,00 (cento e onze mil e setenta reais)
a título de comissão de corretagem, objeto da presente
A
ção de
C
obrança
, inadimplida pela parte apelante por suposto descumprimento contratual
de terceiro comprador
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de concretização
do negócio jurídico
-
D
a
inexistência de fato gerador a
ensejar a
obrigação d
e
pagamento da comissão
.

Ao final sustenta a parte apelante
, que
“sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte Recorrida na exordial, diante da não concretização da operação entre a parte Apelante e a CONAB, e por consequência, inexiste comissões de corretagem a ser pagas a parte Recorrida.”

A
parte
apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP
.

APELADO(S):
LUIZ ROBERTO FERRARI E OUTROS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa apelante ao pagamento no importe de R$ 111.070,00 (cento e onze mil e setenta reais) a título de comissão de corretagem, objeto da presente Ação de Cobrança, inadimplida pela parte apelante por suposto descumprimento contratual de terceiro comprador.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que
a parte apelada tem obrigação de resultado, e que diante da ausência de concretização do
negócio jurídico, não há que se falar em obrigação de pagamento da comissão de corretagem, devendo
ser reformada a r. sentença.

1.
Da ausência de concretização do negócio jurídico - Da inexistência de fato gerador a ensejar a obrigação de pagamento da comissão.

Sustenta a parte apelante que a sentença objurgada merece reforma, em razão na inexistência
de concretização do negócio jurídico, do qual a parte apelada LUIZ ROBERTO FERRARI realizou a intermediação
, deste modo,
alega a parte apelante que não há que se falar em obrigação ao
pagamento da comissão a título de corretagem
, uma vez que
a obrigação do corretor é de resultado.

Pois bem, em detida análise dos autos, verifica-se
a parte apelada
realizou intermediação na venda de grãos da parte apelante junto
à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)
.
Outrossim, observa-se que houve
acordo de valores e entrega da mercadoria
, conforme a própria parte apelante afirma em sede recursal (ID. 211081174
– pág. 3
), in
verbis
:

“Ou seja, o negócio jurídico não foi concretizado, via de consequência, não há que se falar em resultado útil,
tendo em vista que a parte Recorrente entregou a mercadoria conforme acordado, porém teve o pagamento parcialmente realizados pela compradora CONAB
.”
(grifo nosso)

Saliento,
de acordo com o trecho
supra, a existência de pagamento
parcial pelo comprador.
Por tais raz
ões,
entendo que
não
merece prosperar a tese recursal
, eis que,
ficou evidenciado nos autos a concretização do negócio jurídico,
ainda que haja
suposto inadimplemento de uma das
partes, não há como
debitar tal responsabilidade a cargo do corretor
.

Nesse sentido
prevê o art. 725 do Código Civil:

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

O Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
ao enfrentar o tema em destaque
assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CABIMENTO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR
APÓS ASSINATURA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E PAGAMENTO DE SINAL. DECISÃO MANTIDA.
1. É devida a comissão de corretagem quando, após a assinatura da promessa de compra e venda e o pagamento do sinal, o negócio é desfeito em razão do inadimplemento dos compradores. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1803620 SP 2019/0073660-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/02/2020).
(grifo nosso)

Desse modo,
em face da comprovação d
o

êxito negocial intermediado pela parte apelada, deve a parte apelante
adimplir na medida do negócio entabulado entre as partes, devendo ser mantida a r. sentença na sua integralidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024